Tribunal: TJMT
Processo: 1026307-72.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1026307-72.2017.811.0041
APELANTE: IVO DE SOUZA PONTES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Vieram os autos conclusos para apreciação do recurso inominado interposto por Ivo de Souza Pontes, contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
Conforme decisão de ID. No 54374490, foi determinado o encaminhamento dos autos à Turma Recursal Única.
Desse modo, considerando a remessa equivocada para este E. Tribunal de Justiça, cumpra-se decisão de ID. no 54374490 encaminhando os autos a Turma Recursal Única.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora